Tribunal: TJSP
Processo: 1015004-55.2013.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO BANCÁRIO. Contrato de Financiamento de veículo assinado em 03/03/2012. Sentença de improcedência. Recurso do autor.

DIREITO DO CONSUMIDOR. Aplicação ao caso dos princípios da legislação consumerista vigente – Súmula 297 do STJ.

ANATOCISMO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Previsão contratual expressa da capitalização mensal

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO BANCÁRIO. Contrato de Financiamento de veículo assinado em 03/03/2012. Sentença de improcedência. Recurso do autor.

DIREITO DO CONSUMIDOR. Aplicação ao caso dos princípios da legislação consumerista vigente – Súmula 297 do STJ.

ANATOCISMO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Previsão contratual expressa da capitalização mensal de juros. Admissibilidade da incidência. Artigo 28, §1o, inciso I, da Lei no 10.931/04, e Súmulas 539 e 541 do STJ. Manutenção.

JUROS REMUNERATÓRIOS. Limitação. Não cabimento. Súmulas 596 e 648, além da Súmula Vinculante no 7, todas do STF. Manutenção.

TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. Cobrança condicionada à efetiva comprovação da destinação pela entidade financeira, o que não ocorreu no caso concreto. Entendimento pacificado pelo STJ em sede de Recursos Repetitivos - 1.578.553/SP. Jurisprudência desta Colenda Câmara. Cobrança afastada.

TARIFA DE CADASTRO. Pactuação admitida. Ausência de demonstração de eventual abusividade do importe cobrado pela instituição financeira. Cobrança mantida.

SUCUMBÊNCIA. Autor vencedor em extensão mínima dos pedidos iniciais, devendo arcar com as custas e despesas processuais. Honorários dos patronos da parte requerida fixados em 10% do valor dado à causa, ressalvada a gratuidade deferida em Primeiro Grau.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000228376
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1015004-55.2013.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante DIEGO
HENRIQUE DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO
FINANCIAMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente sem voto), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E
WALTER BARONE.
São Paulo, 31 de março de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1015004-55.2013.8.26.0309
Voto no * (*)
Pág. 2/7
VOTO No 10655
No Processo - Classe:
1015004-55.2013.8.26.0309 - Apelação Cível
Origem:
Comarca de Jundiaí
Juiz(a) de 1o Grau:
Fernanda Silva Gonçalves
Partes:
Apelante: Diego Henrique de Lima
Apelado: Banco Bradesco Financiamentos S/A
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO BANCÁRIO.
Contrato de Financiamento de veículo assinado em
03/03/2012. Sentença de improcedência. Recurso do autor.
DIREITO DO CONSUMIDOR. Aplicação ao caso dos
princípios da legislação consumerista vigente Súmula 297
do STJ.
ANATOCISMO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
Previsão contratual expressa da capitalização mensal de
juros. Admissibilidade da incidência. Artigo 28, §1o, inciso
I, da Lei no 10.931/04, e Súmulas 539 e 541 do STJ.
Manutenção.
JUROS REMUNERATÓRIOS. Limitação. Não cabimento.
Súmulas 596 e 648, além da Súmula Vinculante no 7, todas
do STF. Manutenção.
TARIFA
DE
AVALIAÇÃO
DE
BEM.
Cobrança
condicionada à efetiva comprovação da destinação pela
entidade financeira, o que não ocorreu no caso concreto.
Entendimento pacificado pelo STJ em sede de Recursos
Repetitivos - 1.578.553/SP. Jurisprudência desta Colenda
Câmara. Cobrança afastada.
TARIFA DE CADASTRO. Pactuação admitida. Ausência
de demonstração de eventual abusividade do importe
cobrado pela instituição financeira. Cobrança mantida.
SUCUMBÊNCIA. Autor vencedor em extensão mínima dos
pedidos iniciais, devendo arcar com as custas e despesas
processuais. Honorários dos patronos da parte requerida
fixados em 10% do valor dado à causa, ressalvada a
gratuidade deferida em Primeiro Grau.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1015004-55.2013.8.26.0309
Voto no * (*)
Pág. 3/7
Trata-se de Apelação interposta contra a r. sentença de fls. 164/168,
proferida nos autos da Ação Revisional de Contrato.
Na aludida sentença, a MM. Juíza julgou improcedente o feito,
afirmando inexistir ilegalidade a ser reconhecida no contrato bancário celebrado entre as
partes.
No recurso em análise, o autor reiterou os termos da inicial, pleiteando
a total reforma da sentença e o reconhecimento das ilegalidades apontadas na petição
inicial (fls. 174/199).
Recebido o recurso, a instituição financeira apresentou contrarrazões
pugnando a manutenção do julgado (fls. 202/219).
É O RELATÓRIO.
O recurso comporta parcial provimento.
De início, deve ser observado que a r. sentença objeto do recurso foi
publicada ainda na vigência do antigo Código de Processo Civil.
Segundo o contido nos autos, o autor firmou em 03/03/2012, por
adesão, Contrato Bancário para o financiamento de veículo junto à instituição financeira
(fls. 46/52), estabelecendo taxas de juros de 1,53% ao mês e 19,99% ao ano e
capitalização mensal, além dos seguintes pagamentos: Tarifa de Cadastro e Tarifa de
Avaliação de Bem.
Os juros e as cobranças acima relacionados foram impugnados na
petição inicial, pleiteando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor com a
inversão do ônus da prova, a nulidade das cláusulas e a devolução em dobro dos valores
cobrados indevidamente, apontando a prestação defeituosa do serviço efetuado pelo
banco.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1015004-55.2013.8.26.0309
Voto no * (*)
Pág. 4/7
Analisada a inicial, foi então proferida a sentença apelada, a qual deve
ser parcialmente reformada, ressalvado o entendimento da D. Magistrada "a quo".
Com efeito, não se discute ser de consumo a relação entre as partes,
consoante entendimento pacificado pela Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça:
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
Todavia, a natureza do contrato, por si só, não possuiria o condão de
invalidar toda a avença, pois "o fato de a relação ser de consumo não a invalida,
tampouco enseja o acolhimento automático da pretensão deduzida na inicial" (Ap
0043517-22.2012.8.26.0071, Relator Des. Salles Vieira, 24a Câmara, j. 23/04/2015).
De todo modo, aplicam-se ao caso os princípios do direito
consumerista vigente, com a possibilidade de análise individual das cobranças previstas
no contrato, além da conduta da instituição financeira ao estabelecer as respectivas
cláusulas e cobrá-las do consumidor nos termos constantes no contrato em discussão.
A alegação quanto ao anatocismo não merece prosperar.
O artigo 28, §1o, inciso I, da Lei no 10.931/04, permite a pactuação dos
juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso,
a periodicidade de sua capitalização, bem como as despesas e os demais encargos
decorrentes da obrigação.
Não bastasse, a questão restou pacificada com a edição das Súmulas
539 e 541 do STJ, respectivamente:
"É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior à anual em contratos celebrados com
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional
a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como
MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada."

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1015004-55.2013.8.26.0309
Voto no * (*)
Pág. 5/7
"A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada."
Assim sendo, existindo contratação de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal e previsão da capitalização de juros, a cobrança deve ser
admitida.
No que se refere à taxa dos juros remuneratórios, os bancos não
estão, por enquanto, limitados à contratação sob o limite de 12% ao ano.
As Súmulas 596, 648 e também a Súmula Vinculante no 7, todas do
Supremo Tribunal Federal, pacificaram o entendimento de que as referidas instituições
financeiras não sofreram limitação legal na fixação dos juros remuneratórios.
Nesse sentido:
Súmula 596: "As disposições do Decreto n. 22.626/33
não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos
cobrados nas operações realizadas por instituições
públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro
nacional."
Súmula Vinculante no 7: "A norma do § 3o do artigo 192
da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional
n. 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao
ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de lei
complementar."
Neste contexto, não caberia a revisão dos juros pleiteada na apelação.
Já a cobrança de tarifa de avaliação de bem foi expressamente
autorizada pelo art. 5o, inciso VI, da Resolução CMN no 3.919/2010.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1015004-55.2013.8.26.0309
Voto no * (*)
Pág. 6/7
No entanto, consoante entendimento pacificado pelo Superior Tribunal
de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.578.553/SP, apreciado em sede de
repetitivos, incumbia ao banco comprovar a efetiva destinação, sem a qual não poderia
cobrar a quantia (R$ 210,00) do consumidor, diante da respectiva natureza ressarcitória.
Neste sentido, os recentes julgados desta Colenda Câmara:
APELAÇÃO AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CONTRATO
DE FINANCIAMENTO VEÍCULO AUTOMOTOR ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - (...). "TARIFA DE
AVALIAÇÃO DE BEM Impossibilidade de cobrança de tarifa de
avaliação de bem, prevista em contrato, vez que não restou provada,
nos autos, a efetiva prestação do respectivo serviço Inteligência de
Recurso Repetitivo - Decisão reformada - Apelo provido. (...) Apelo
parcialmente provido. (Apelação Cível 0003372-50.2013.8.26.0438;
Relator Salles Vieira; Julgamento: 12/03/2020)
APELAÇÃO (...) TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO E DE
AVALIAÇÃO DE BEM
Possibilidade de sua cobrança quando
constatada a prestação do serviço e a sua não onerosidade excessiva
Tese sedimentada no julgamento do Resp. n. 1.578.553/SP

AVALIAÇÃO DO BEM - Inexistência nos autos de documento
demonstrando a realização do serviço - Encargo afastado - (...)
APELO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
(Apelação
Cível
1027614-48.2019.8.26.0405; Relatora Jonize Sacchi de Oliveira; 24a
Câmara de Direito Privado; Julgamento: 12/03/2020)
Por outro lado, a tarifa de cadastro deve ser mantida, pois a
respectiva legalidade foi reconhecida pelo STJ em sede de Recurso Especial Repetitivo
1.251.331/RS, não sendo demonstrada, pela parte interessada, a eventual abusividade do
valor fixado no contrato (R$ 695,00), nos termos da jurisprudência desta Colenda
Câmara.
Portanto, diante do contido nos autos e no recurso interposto, a
sentença deve ser parcialmente reformada, devendo a instituição bancária restituir ao
autor os valores pagos a título de tarifa de avaliação de bem, de forma simples (não em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1015004-55.2013.8.26.0309
Voto no * (*)
Pág. 7/7
dobro), visto não ter sido comprovada irrefutavelmente a má-fé, nos termos da
jurisprudência deste Tribunal.
Por fim, considerando que o autor restou vencedor em expressão
mínima dos pedidos iniciais, deverá arcar com as custas e despesas processuais, além
dos honorários dos patronos da instituição bancária, no importe de 10% do valor da
causa, ressalvada a justiça gratuita que lhe foi deferida, nos termos da lei.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso,
nos termos da fundamentação.
SILVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora